Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de Furto (art. 155 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar qual a fração adequada para majoração da pena em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais; (ii) verificar se a prática de crime durante o cumprimento de pena enseja a valoração negativa da culpabilidade; e, (iii) verificar se a multirreincidência pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu não tem direito subjetivo a fração específica, sendo amplamente admitidas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo da pena abstratamente cominada, salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, que deverá estar acompanhado de concreta fundamentação.

4. É possível valorar negativamente a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, porque, nesse caso, fica evidenciada a maior reprovabilidade de sua conduta, em virtude do desrespeito à finalidade da pena.

5. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível compensação proporcional em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.